Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-86.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) Número do processo: 0714916-86.2024.8.07.0001 APELANTE: JOAO PEDRO SANTOS CAVALCANTI, CLEYTON SAMPAIO DA PAZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, FERNANDO FERREIRA BUENO D E S P A C H O Vistos. Etc. Após prolatada a sentença de id 68053675, a Defesa do réu JOÃO PEDRO SANTOS CAVALCANTI, do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, interpôs a apelação, cujas razões constam do id 69157886. Porém, em ato seguinte (id 69157889), comunicou “provável colidência de defesa entre Cleyton Sampaio e João Pedro Santos”. Em virtude disso, requereu a nomeação da Defensoria ou outro Núcleo para sua defesa. Assim, intime-se o réu CLEYTON SAMPAIO DA PAZ para, querendo, constituir novo advogado, a fim de que este apresente, no prazo de 8 (oito) dias, as razões de apelação. Em caso de inércia e para evitar prejuízo ao réu, remetam-se os autos para a Defensoria Pública do Distrito Federal, a fim de que sejam apresentadas as razões recursais, com amparo nos artigos 261 e 265, § 3o, ambos do Código de Processo Penal. Em seguida, INTIME-SE o Ministério Público para ofertar contrarrazões. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, para parecer. Oportunamente, retornem os autos a esta Relatoria. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator